Tribunal: TJDFT
Processo: 0704461-69.2023.8.07.0010
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0704461-69.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CHRISTIANNE DA CONCEICAO LEANDRO APELADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Sobra a petição do réu em ID 57833632, a informação trazida pelo réu de que promoveu depósito judicial não é esclarecedor quanto à subsistência do interesse recursal nem sobre eventual repercussão no seu julgamento. Aguarde-se a Sessão de julgamento para apreciação do recurso de apelação interposta pela autora. gp Brasília/DF, 12 de abril de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator